Tribunal: STF
Processo: ARE 1472296
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual n. 5.327/22. Permissão, Residência, Estudo e Trabalho dos Médicos de Fronteira, que atuem no Brasil e Bolívia – considerando decretos e acordos bilaterais entre ambos. Matéria de competência privativa da união. Vício formal. Ação procedente. Verificado que a Lei estadual n. 5.327/22 afronta ao artigo 1º, caput, e artigo 8º, I e II, “c”, ambos da Constituição do Estado de Rondônia, porquanto legisla sobre temas de competência privativa da União, tais como sobre ‘permissão, residência, estudo e trabalho dos Médicos de Fronteira que atuem no Brasil e Bolívia a vista de decretos e acordos bilaterais entre as duas nações’; ‘imigração, entrada de estrangeiros’; ‘organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões’; e ‘diretrizes e bases da educação nacional', previstos no artigo 22 incisos XV, XVI e XXIV da Constituição Federal, impõe-se o reconhecimento do vício formal de inconstitucionalidade, por usurpação de competência. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma vindicada.” (documento eletrônico 10, p. 10)



    A recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, alega, em suma, ofensa aos arts. 24, XII e 196, da mesma Carta. Sustenta 



que:



    “[...] a Lei Impugnada, atendendo aos interesses peculiares do Estado de Rondônia, visou garantir à saúde da população rondoniense, notadamente dos municípios localizados na faixa de fronteira; tendo se limitado a regulamentar o tema, em âmbito estadual e exclusivamente nas regiões, que fazem fronteira com a Bolívia. Ressalte-se que a norma impugnada observou integralmente os termos do Acordo de Permissão e Residência, Estudo e Trabalho a Nacionais Fronteiriços Brasileiros e Bolivianos, internalizados no ordenamento jurídico brasileiro pelos Decretos nº 6.737, de 12 de janeiro de 2009 e 6.975, de 7 de outubro de 2009, não havendo, portanto em se falar em invasão da competência da União.” (documento eletrônico 20, p. 26)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, amparado na interpretação da Lei n. 5.327/2022 do Estado de Rondônia e da Lei Federal n. 9.394/1996, assim dirimiu a controvérsia:



    “Como relatado, o Autor propõe que deva ser declarada a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual n. 5.327, de 04 de abril de 2022, sob o argumento de que a norma em destaque afronta ao artigo 1º, caput, e artigo 8º, I e II, “c”, ambos da Constituição do Estado de Rondônia, porquanto legisla sobre temas de competência privativa da União, tais como ‘emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros’; ‘organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões’; e ‘diretrizes e bases da educação nacional', previstos no artigo 22 incisos XV, XVI e XXIV, da Constituição Federal. Aponta ainda ofensa ao art. 48, §2º, da Lei Federal nº 9.394/96 e, por fim, que haveria presunção de inconstitucionalidade, visto que a norma impugnada é similar à Lei Estadual n. 4.988/2021 declarada inconstitucional pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia, nos autos da ADI n. 0806228-37.2021.822.0000. Pois bem. Anoto que os autos estão suficientemente instruídos com as manifestações das autoridades envolvidas a respeito do mérito da demanda, havendo a possibilidade de julgamento definitivo da ação, tendo em vista a relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, nos termos do artigo 12 da Lei 9.868/99. Assim, passo ao exame do mérito.



    [...]



    Conforme acertadamente demonstra o Autor, denota-se que a lei em destaque possui clara intromissão em matérias de competência legislativa privativa da União, o que evidencia o vício da inconstitucionalidade formal.



    A toda evidência, a Constituição Federal reservou à União a competência privativa para legislar sobre determinadas matérias elencadas nos incisos do art. 22, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal competências legislativas remanescentes sobre questões específicas relacionadas em tal artigo quando autorizados por Lei Complementar (parágrafo único do art. 22, CF).



    Com efeito, não há dispositivo de lei complementar federal autorizando o Estado de Rondônia a tratar de temas do art. 22 da Carta Magna, logo, a Lei Ordinária Estadual nº 5.327 sinaliza total incompatibilidade do ponto de vista formal com a Constituição Estadual e com a Constituição Federal.



    Ademais, a respeito das competências do Estado, como norma de reprodução obrigatória, a Constituição Rondoniense no seu art. 8º, caput e incisos I e II, “c”, é clara ao dispor que compete ao ente Estatal exercer poderes que implícita ou explicitamente não lhe sejam vedados pela Constituição Federal, além do dever de zelar pelo cumprimento da Carta Magna e o de não legislar sobre temas constitucionalmente reservados à outra esfera de poder.” (documento eletrônico 10, pp. 3-6)



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das referidas normas infraconstitucionais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão movida perante Tribunal de Justiça. Regulamentação do controle interno da Administração Pública em âmbito municipal. Existência de legislação local. Tribunal de origem que entendeu ser a regulamentação municipal suficiente para a finalidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.423.819 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/7/2023)



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPRESENTATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário reexaminar as circunstâncias do caso concreto e o estatuto do Sindicato recorrente, assim como analisar os termos da lei estadual questionada, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.408.023 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/3/2023, grifei)



    Além disso, observo que a decisão recorrida concluiu que a Lei Estadual n. 5.327/2.022 possui clara intromissão em matérias legislativas reservadas privativamente à União, como, por exemplo, legislar sobre determinadas matérias elencadas nos incisos do art. 22. Consta no acórdão recorrido que:



    [...] contrariando o texto constitucional rondoniense, a Lei Estadual n. 5.327/2022, promulgada pela Casa de Leis Estadual, inicia no seu Art. 1º com a premissa relacionada à existência de acordos e decretos bilaterais firmados entre o Brasil e Bolívia, estabelece a partir disso regras complementares sobre permissão, residência, estudo e trabalho dos Médicos de Fronteira que atuem no Brasil e Bolívia, bem como, legisla sobre os direitos de imigrantes estrangeiros e suas famílias, inclusive, regulando atribuições da Polícia Federal no controle da situação desses imigrantes.” (documento eletrônico 10, p. 7)



    Ressalto que a Constituição Federal de 1988, ao tratar da organização do Estado, estabeleceu que é da competência privativa da União legislar sobre questões que envolvam Estados estrangeiros, como emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros, não sendo conferida competência aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para regulamentar ou autorizar a aplicação de termos de acordo internacional no âmbito local. Dessa forma, irretocável o entendimento da decisão recorrida. Nessa linha, cito o seguinte julgado:



    “Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FLUXO MIGRATÓRIO. HAITIANOS. LEGISLAÇÃO SOBRE EMIGRAÇÃO E IMIGRAÇÃO, ENTRADA, EXTRADIÇÃO E EXPULSÃO DE ESTRANGEIROS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. EDIÇÃO DA LEI 13.445/2017. GARANTIA AOS REFUGIADOS DOS MESMOS DIREITOS E DEVERES DO ESTRANGEIRO NO BRASIL. ART. 5º DA LEI 9.474/1997. CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. REPARTIÇÃO ENTRE OS ESTADOS. ESCOLHA DO CONSTITUINTE. TRATAMENTO DIFERENCIADO A IMIGRANTES. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1 - Ação Cível Originária interposta pelo Estado Membro com o objetivo de reconhecer a competência material da União na gestão e custeio integral de despesas com imigrantes que ingressaram no território nacional e passaram a residir nos Estados de fronteira. 2 - A Constituição Federal de 1988, ao tratar da organização do Estado, estabeleceu que é da competência privativa da União legislar sobre emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. 3 – No exercício de sua competência privativa, a União editou a Lei 13.45/2017 – Lei de Migração – a qual afirma entre os princípios e diretrizes da política migratória brasileira, a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, a acolhida humanitária, o fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas e a cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante. 4 - O art. 5º da Lei nº 9.474/1997 (Lei dos refugiados), por sua vez, é categórico ao assegurar aos refugiados os mesmo direito e deveres do estrangeiro no Brasil. 5 – O custeio das políticas públicas foi distribuída entre os entes federados pelo constituinte, inexistindo distinção acerca da competência para assegurar tais direitos em relação a migrantes e refugiados. 6 – Na hipótese dos autos, além de ter estabelecido políticas públicas dentro de sua esfera de competência, a União adotou medidas para o cumprimento de seus deveres constitucionais e internacionais de proteção aos refugiados e imigrantes, inclusive mediante repasse financeiro ao Estado Autor. 7 – Ação Cível Originária julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais fixados em R$ 50.000,00.” (ACO 3.113/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 16/12/2020, grifei)



    Outrossim, o acórdão recorrido pontua que o art. 2º da Lei Estadual autoriza o exercício de profissionais da área da medicina nas regiões em que o Estado de Rondônia faz fronteira com a Bolívia, sem exigência do exame de revalidação de diploma, o que contraria a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. Vejamos:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 895/2013 DO ESTADO DE RORAIMA. AFASTAMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA OBTIDO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PAÍSES ESTRANGEIROS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O afastamento, por lei estadual, das exigências de revalidação de diploma obtido em instituições de ensino superior de outros países para a concessão de benefícios e progressões a servidores públicos invade a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CRFB). Precedentes. 2. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente.” (ADI 6.073/RR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 27/5/2020, grifei)



     “Ementa: COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO – ATO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE. Na forma da jurisprudência do Supremo, compete à União legislar sobre “diretrizes e bases da educação nacional” – artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal –, incluída a disciplina relativa à confecção, emissão e registro de diplomas por instituições de ensino superior.” (ADI 3713/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 6/6/2019, grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator